Tribunal: TJES
Processo: 5000856-37.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000856-37.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON - ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – TEMPO SUPERIOR AO ESTIPULADO PELA LEI MUNICIPAL - SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso dos autos, a sanção administrativa decorreu da abusividade praticada pelo apelante pela inobservância do prazo mínimo de permanência do consumidor na espera de fila de sua agência bancária, em inobservância ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 2.829/2005.

2 - Contudo, em que pese a reprovável conduta da empresa, a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal a título de multa, no importe do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de fato afigurou-se exorbitante frente às peculiaridades do caso concreto.

3 - Assim, o desfecho atribuído à causa pela magistrada singular com a redução da multa administrativa para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) está em harmonia com a jurisprudência destes TJES para casos similares.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000856-37.2017.8.08.0048

Apelante:

Município de Serra

Apelado:

Itaú Unibanco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela MM.ª Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em sede embargos à execução fiscal, apresentados pelo Itaú Unibanco S/A para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal (Processo Administrativo nº 21.521/2012) Ao final, condenou a instituição financeira no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em seu arrazoado recursal, o Município de Serra pretende a reforma da sentença, “
[...] para que se mantenha a multa no valor arbitrado pelo PROCON do Município de Serra[...]
”.

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme breve relatado, o Município de Serra se volta contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em sede embargos à execução fiscal apresentados pelo Itaú Unibanco S/A, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal (PA nº 21.521/2012) do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No caso dos autos, a sanção administrativa decorreu da abusividade praticada pelo apelante pela inobservância do prazo mínimo de permanência do consumidor na espera de fila de sua agência bancária, em inobservância ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 2.829/2005.

De fato, consta dos autos que o consumidor que formulou a reclamação perante o Procon Municipal, na data de 12/12/2011, foi à agência bancária do apelante com o destaque de senha às 14:56h, mas só foi atendido às 15:49h, o que realmente repercutiu na afronta ao ato normativo municipal que prevê o prazo de 15 (quinze) minutos para dia normal e, por conseguinte, violou o direito do consumidor.

Contudo, em que pese a reprovável conduta da empresa, tenho que a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal a título de multa, no importe do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de fato afigurou-se exorbitante frente às peculiaridades do caso concreto.

Justamente por isso reputo que a magistrada de primeiro grau agiu com acerto ao consignar que
“[...] Embora se saiba que o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável. Atento a essas considerações, passo a reduzir a penalidade administrativa para o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por considerar proporcional e razoável ao caso concreto.[...]”.

Afinal, o desfecho atribuído à causa pela magistrada singular está em harmonia com a jurisprudência destes TJES para casos similares.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores. 2 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000037-66.2018.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL,
Data: 01/Aug/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – TEMPO SUPERIOR AO ESTIPULADO PELA LEI MUNICIPAL - SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 – Constada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que a quantia seja redimensionada para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990[...]”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2 – Na hipótese vertente, a sanção administrativa decorreu da abusividade praticada pelo apelante pela inobservância do prazo mínimo de permanência do consumidor na espera de fila de sua agência bancária, em inobservância ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 2.829/2005, culminando na aplicação de multo no importe original de R$ 27.173,00 (vinte e sete mil e cento e setenta e três reais), que, por sua vez, afigura-se exorbitante frente as peculiaridades do caso concreto. 3 – Recurso parcialmente provido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000854-04.2016.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
Data: 28/Sep/2021)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o parâmetro fixado (CPC, §11, art.85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.